Tribunal: TJDFT
Processo: 0704603-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM IMPUGNAÇÃO À ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

2. Afasta-se o argumento de que o julgado incorreu em vício de contradição se a conclusão do órgão colegiado em não fixar honorários advocatícios encontra-se em conformidade com os argumentos apresentados no acórdão, em perfeita coerência.

3. Conquanto, em julgado anterior, este órgão colegiado tenha dado interpretação distinta à questão processual aventada no agravo de instrumento, o entendimento adotado no acórdão que ora se impugna é o que reflete a posição atual da 5a Turma Cível a respeito da matéria.

4. Embargos de declaração rejeitados.